Tribunal: TJSP
Processo: 1019660-87.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019660-87.2015.8.26.0114 -Voto no 42985
Registro: 2020.0000573827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019660-87.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZAIOM
BRASIL FRANQUIAS LTDA., é apelada MARIAN CRISTINA OLIVEIRA
SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019660-87.2015.8.26.0114 - Voto
2
COMARCA DE CAMPINAS
JUIZ DE DIREITO: FABRICIO REALI ZIA
APELANTE: ZAIOM BRASIL FRANQUIAS LTDA
APELADA: MARIAN CRISTINA OLIVEIRA SANTOS
VOTO N.o 42.985

Franquia. Ausência de transferência de know how para
utilização de aparelho de fotodepilação e tratamentos
estéticos. Ausência de pressupostos para acolhimento da
defesa deduzida. Contrato que não foi posto em execução.
Reposição das partes no estado anterior que se impõe.
Devolução dos valores pagos e condenação no pagamento de
lucros cessantes que se impõem.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de anulação ou rescisão de contrato de
franquia com pedidos cumulados de indenização por danos materiais,
morais e tutela antecipada, julgada parcialmente procedente para declarar a
rescisão do contrato, condenando a ré na devolução da taxa de franquia,
valores pagos a título de royalties, despesas comprovadas para
implementação do negócio empresarial, bem como lucros cessantes e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, recorre a vencida sustentando, em suma,
que a sentença não considerou as provas documentais, testemunhais, bem
como a integralidade do laudo pericial.
Alega, ainda, que sempre ofereceu o suporte e
treinamento necessários para o desenvolvimento da franquia e que, a
apelada utilizou a marca, know how, obtendo faturamento, sendo inviável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019660-87.2015.8.26.0114 - Voto
3
assim, a devolução de taxa de filiação e royalties.
Requer a reforma do julgado e, subsidiariamente, que
sejam devolvidos, apenas, os valores de maneira proporcional ao prazo
restante do contrato, quando da rescisão, afastando a indenização por
lucros cessante, bem como a devolução dos valores para implementação do
negócio, além da condenação da apelada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios.
Há contrariedade e o preparo foi recolhido.
É o relatório, adotado o de fls. 1170/1173.
Tem-se, no caso concreto, hipótese singular de conflito
em torno de um contrato de franquia.
De fato, em termos formais, aparentes, a franqueadora
cumpriu todos os deveres que lhe são impostos pela Lei 8.955/1994, a
saber: a) não sendo detentora da marca, assinalou a particularidade desde
logo na Circular de Oferta; b) entregou tal documento em tempo hábil; c)
cuidou de por à disposição da franqueada os elementos que lhe permitiriam
refletir sobre a conveniência, para si, de fazer negócio, tais como balanços
e relação de franqueados, afirmando não ter pendências judiciais que
pudessem impedir a contratação.
O só preenchimento formal de tais requisitos não basta
para afirmar que as obrigações de franqueador estão adequadamente
cumpridas.
De efeito, Ivo Waisberg, em artigo sobre franquia,
depois de enfatizar, com o escólio do Prof. Fabio Ulhoa Coelho, o dever de
transparência que deve reger a relação entre as partes, anota que a lei criou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019660-87.2015.8.26.0114 - Voto
4
um dever de informação para o franqueador1.
Depois de referir o disclosure como instituto surgido no
direito
empresarial
norte-americano
com
objetivo
de
transmitir
transparência ao mercado, possibilitando ao investidor informações
essenciais sobre seu investimento, Marcelo Cama Proença Fernandes
conclui:
Portanto, a Circular de Oferta de Franquia
pretende, ao consagrar o sistema de disclosure nos contratos de franquia
empresarial celebrados no Brasil, dar mais transparência ao negócio,
possibilitando ao franqueado proceder a uma escolha adequada mediante
as informações fornecidas. Trata-se, destarte, de um instrumento de
proteção a todos aqueles que estejam interessados em se engajar em um
negócio desta espécie2.
Assinala-se, então, que a COF tem importância
fundamental na legitimação do contrato de franquia, seja porque sua
entrega prévia à contratação dissipa, em parte, a incerteza quanto à reflexão
do franqueado, seja porque, se cumprido o objetivo do legislador que
não se limita à entrega do texto conferir-se-á amplo discernimento ao
contratante.
E o cumprimento de tais regras, registre-se ainda, não é
meramente formal, antes exigindo-se que se lhes dê efetividade. Tanto é
assim que o tempo do verbo dever contido no art. 3o da lei de regência
revela obrigação concreta e não meramente formal.
Pois bem, enfeixadas todas essas considerações, há de
se concluir que apenas se pode admitir a cobrança da contraprestação
1 Tratado de Direito Empresarial. Coord. de Modesto Carvalhosa. São Paulo: RT, 2.018, Contratos
Empresariais, vol. IV, p. 220
2 O contrato de Franquia Empresarial. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2.003, p. 93

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019660-87.2015.8.26.0114 - Voto
5
pagamentos em geral pelo franqueado se a prestação pagamentos pelo
franqueador estiver em consonância com tais postulados. Vale dizer,
prestação e contraprestação, mesmo num contrato interempresarial como o
de franquia, devem estar em equilíbrio e de acordo com boa-fé objetiva.
Em outras palavras, no ensinamento de Judith Martins-
Costa, considerado o mandamento de agir segundo a boa-fé, as partes
se devem mutuamente lealdade e probidade (como correção de
condutas) no trato dos interesses envolvidos naquela relação a fim de
que esta chegue ao adimplemento satisfativo, devendo, na medida
determinada pelo direito, não fraudar as legítimas expectativas criadas
na contraparte pela própria conduta3.
Ultrapassado o breve exame das disposições que regem
o instituto, desde logo há de se concluir que a apelante, de fato, não
cumpriu o seu dever contratual.
Com efeito, vê-se, num primeiro momento e a partir do
laudo trazido como prova emprestada pela própria ré, que a máquina
oferecida para depilação foi concebida para uso doméstico, propondo, o
fabricante, que a remoção de pelos dê-se em longo prazo (fls. 1.142 e
1.144), que pode chegar a dois anos.
Essa particularidade, contrariando o espírito do art. 3o
da Lei de Franquias, não foi explicitada na Circular de Oferta Franquia,
assim como não foi mencionada no contrato, deixando a franqueada ao
desamparo porque, ao mesmo tempo em que as máquinas consideradas de
uso profissional, consideradas de alta performance, permitem a eliminação
de pelos em poucas aplicações, a que lhe foi entregue exigiria grande
3 Os contratos de leasing financeiro in Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo,
v. 49m p. 123

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019660-87.2015.8.26.0114 - Voto
6
número de aplicações, o que, é certo, não se afeiçoa ao gosto da clientela
em geral. E mesmo que assim não fosse, a autora, para fazer opção segura
e consciente, haveria de estar claramente informada, o que não ocorreu.
Mas não é só.
Relembrando o tempo do verbo dever constante do já
citado art. 3o, anota-se descumpridos os deveres de fornecer ao franqueado
os balanços financeiros, a relação de franqueados e a relação de pendências
judiciais.
Todos esses elementos tinham como objetivo propiciar
ao contratante refletir sobre a conveniência do negócio, por exemplo, se os
balanços na indicavam prosperidade do franqueador, ou obter informações
de outros franqueados sobre a viabilidade do empreendimento, ou, ainda,
sobre a existência de grande número de demandas envolvendo a
contratação das franquias.
E não bastava indicar, nos dispositivos da COF, que tais
documentos encontravam-se à disposição da interessada. Era preciso que
lhe fossem entregues para que efetivamente pudesse refletir.
Como se vê, não só o objeto principal da franquia
restou frustrado pela falta de transparência da COF e do próprio contrato,
mas também não se cumpriram as obrigações acessórias de clara
informação ao pretendente para que este, de forma serena, segura e
informada, pudesse fazer a opção pela contratação.
Em suma, a apelante não agiu com a transparência
exigida para aperfeiçoamento do contrato, devendo ser mantida a
deliberação de primeiro grau.
E também assim no concernente aos lucros cessantes, já
que, depois de organizado o negócio, despendidas quantias razoavelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019660-87.2015.8.26.0114 - Voto
7
expressivas, considerando tratar-se de microfranquia, a autora viu frustrada
sua expectativa de lucros pela omissão da ré.
De resto, com o quadro que se desenhou, a oitiva de
testemunhas revelava-se irrelevante, de tal ordem que a falta de menção ao
ato não implica em nulidade da sentença, o mesmo ocorrendo com a falta
de oportunidade de oferta de memoriais, omissão que, aliás, não afetou a
apelante, considerando que reiterou os que oferecera às fls. 1.099/1.112
(fls. 1.168).
Por fim, como a autora formulou pedido que não foi
atendido, resta arbitrar os honorários do advogado da ré por conta de tal
sucumbimento e que fixo em R$.1.500,00.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para condenar a autora no pagamento de honorários do advogado
da ré, que ficam arbitrados em R$1.500,00, majorando-se os honorários do
advogado da autora para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §11, do CPC, tendo em conta o trabalho desenvolvido
e a proporcionalidade da remuneração dos profissionais que atuaram na
causa.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto. ?
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR